Tribunal: TJBA
Processo: 8049432-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049432-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDUARDO SANTOS SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY FERREIRA DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APÓS PRISÃO DEFINITIVA. REALIZAÇÃO DO ATO POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso em 22/08/2025, em cumprimento a mandado expedido após o trânsito em julgado de acórdão condenatório nos autos da ação penal nº 0562713-43.2017.8.05.0001, que confirmou sentença condenatória à pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado. Alegou-se ausência de audiência de custódia no prazo legal e pedido de revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na prisão do paciente por ausência de realização tempestiva de audiência de custódia, de modo a justificar a concessão do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A audiência de custódia foi realizada em 26/08/2025, poucos dias após o cumprimento do mandado e após a impetração do habeas corpus, ocasião em que o paciente confirmou não ter sofrido qualquer tipo de violência, estando ciente dos motivos da prisão.

4.
A superveniência da audiência de custódia afasta a alegação de constrangimento ilegal e configura a perda superveniente do objeto da impetração, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, cessada a causa do pedido de habeas corpus, resta prejudicado o writ, inclusive em hipóteses de novo título prisional ou realização do ato cuja ausência era o fundamento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A realização superveniente da audiência de custódia afasta a alegação de constrangimento ilegal por sua ausência e acarreta a perda do objeto do habeas corpus.

2.
A superveniência de fato que elimina a causa do pedido de habeas corpus autoriza o julgamento de prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310 e 659; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.5; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 789.240/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 163.316/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8049432-60.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
SIDNEY FERREIRA DE SANTANA
(OAB/BA 40.301),

em favor do Paciente
EDUARDO SANTOS SACRAMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente
da
audiência de custódia

realizada
pela Autoridade Impetrada,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03